Tribunal: TJMT
Processo: 1013711-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013711-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GESSE DE OLIVEIRA PAULO - CPF: 630.331.781-20 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por GESSE DE OLIVEIRA PAULO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1013711-63.2023.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 215484788):

“
VISTO.

GESSE DE OLIVEIRA PAULO
ajuizou ação de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que trabalhava na empresa R DE SOUZA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, e sofreu acidente de trabalho em 21/01/2020, que resultou em amputação parcial da primeira falange do dedo indicador direito, impossibilitando de prosseguir com as suas atividades outrora desenvolvidas com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demandem esforço físico dos membros afetados.

Assevera que recebeu auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (NB 631.121.079-0), que foi cessado em 20/03/2020.

Alega que, após o acidente, as sequelas e limitações apresentadas passaram a lhe exigir maior esforço físico para o exercício de sua profissão, ratificando-se a redução de sua capacidade laboral em virtude das lesões severas suportadas, fazendo jus a concessão do benefício auxílio acidente.

Assim, requer a concessão do benefício de auxílio acidente, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária. Requer, subsidiariamente, desde que a prova técnica conclua pela não consolidação das sequelas, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (id. 119428653).

Realizada perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id. 128784207.

O requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial, diante da ausência de incapacidade apurada pelo laudo pericial (id. 131166286).

O autor alegou que concorda parcialmente com o laudo pericial, pois com a amputação parcial da primeira falange do dedo indicador direito, sua capacidade laboral plena se diminui. Assim, requer a concessão de auxílio acidente (id. 131229848).

O requerente apresentou uma proposta de acordo (id. 131229855).

Intimado sobre a referida proposta de acordo, o INSS quedou-se inerte (id. 135987157).

O autor apresentou alegações finais, alegando que se encaixa perfeitamente nos requisitos para a concessão do auxílio pleiteado, já que é diariamente perturbado pela severa sequela que a acomete, tendo em vista a presença de referida sequela é caracterizada pela redução da capacidade para atividades cotidianas, bem como frente ao exercício de sua função que indispensável o uso das mãos. Assim, requer a procedência integral do pedido formulado na inicial (id. 138040663).

É o relatório.

Decido.

O autor busca a concessão de auxílio acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas decorrentes do acidente do trabalho.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária pretendido está disciplinado no art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o demandante não preenche os requisitos para o
auxílio por incapacidade temporária
ou
auxílio acidente.

Com efeito, no exame pericial realizado em 03/08/2023 (id. 128784207), sob o crivo do contraditório, constou no exame que
o periciando é portador de sequelas decorrentes de amputação traumática parcial do 2o dedo (CID-10 S68.1) da mão direita, condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente típico) ocorrido em 21.01.2020.

O perito relatou que
o exame físico da mão direita constatou amputação parcial do 2o dedo com perda do segmento relacionado à falange distal (parcial); amplitude normal do movimento de extensão da articulação interfalângica distal do 2o dedo; redução em grau mínimo do movimento de flexão da articulação interfalângica distal do 2o dedo; força grau 4 – desempenho muscular bom
.

O perito asseverou, ainda, que
as lesões estão consolidadas e os danos funcionais não implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O expert concluiu que pela
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à percepção de
auxílio por incapacidade temporária
, porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica restou claramente atestado que o autor possui capacidade atual para as atividades laborativas habituais.

De igual forma, o autor não tem direito à percepção de
auxílio acidente,
já que não ficou demonstrada a redução da sua capacidade para o trabalho que exerce atualmente.

Com efeito, o benefício previdenciário pretendido pelo autor encontra previsão na Lei no 8.213/91, em seu artigo 86,
in verbis
:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.o 8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que haja lesões permanentes decorrentes do acidente e que essas impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o obreiro habitualmente exercia.

Na hipótese, em que pese o médico perito tenha constatado amputação parcial do 2o dedo com perda do segmento relacionado à falange distal (parcial) e redução em grau mínimo do movimento de flexão da articulação interfalângica distal do 2o dedo
, ele foi enfático em afirmar que não houve redução da capacidade para o trabalho habitual.

No caso, de acordo com o laudo pericial, a redução do movimento de flexão do 2o dedo não acarreta a redução da capacidade laborativa do demandante.

Como se vê, o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e de acordo com as normas técnicas aplicáveis, inexistindo qualquer elemento específico a infirmar a avaliação pericial.

Importante mencionar que os exames médicos juntados ao feito, por si só, não são suficientes para descaracterizar a conclusão do médico perito, de modo que afasto a impugnação ao laudo apresentada pelo requerente.

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que o requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. Fratura em tornozelo. Exercício das funções de office boy. Improcedência. APELAÇÃO. Segurado. Pretensão à reforma do julgado, sob o fundamento de que os elementos probatórios confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente. IMPROCEDÊNCIA. Perícia médica judicial bem fundamentada.
Redução da capacidade de trabalho não verificada. Exame médico minucioso. Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral. Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo.
Improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJSP; AC 1008463-28.2021.8.26.0114; Ac. 17456926; Campinas; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Pelegrini; Julg. 18/12/2023; DJESP 23/01/2024; Pág. 7466).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL QUE EXERCIA À ÉPOCA DO ACIDENTE.
1.
O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(
Art. 86, caput
, da
Lei no 8.213/91
). 2.
De acordo com o laudo pericial, a lesão sofrida pela autora não reduziu a capacidade e não demanda maior esforço
físico para o exercício da mesma atividade que exercia à época do
acidente
. 3. Remessa oficial e apelação providas (TRF 3a R.; Ap-Rem 0035870-67.2017.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Octávio Baptista Pereira; Julg. 17/09/2019; DEJF 26/09/2019).

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais habitualmente exercida pelo autor, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
GESSE DE OLIVEIRA PAULO
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora e, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, de acordo com a tese firmada no Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que apresenta sequela de amputação parcial da primeira falange do dedo indicador direito, que reduziu sua capacidade laborativa.

Afiança, nesse contexto, que “
não se pode aceitar que, uma pessoa sofreu uma amputação em um dos dedos da mão, no caso o Apelante, não tenha incapacidade parcial e permanente para o labor, tendo em vista que o osso nunca mais voltará a ser como antes, é necessário ressaltar que, ao longo de sua vida, sempre exerceu profissões que exigem extrema destreza dos membros afetados
”.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.° 416.

Por essas razões, requer “
o acolhimento e provimento integral do presente recurso, merecendo assim, a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorridos, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise
” (ID. 215484789).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 215484792).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 216211696).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por GESSE DE OLIVEIRA PAULO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1013711-63.2023.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que GESSE DE OLIVEIRA PAULO ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à conceder o “
benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, observando-se para o cálculo da RMI o disposto no art. 29, II, da Lei no 8.213/91
” (ID. 215486683).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico na data de 21.01.2020 e, em decorrência amputação parcial da primeira falange do dedo indicador direito, percebeu auxílio-doença acidentário até 20.03.2020, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 215484770).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 215484788).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 215484770):

“[...] Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A avaliação pericial evidenciou que o periciando é portador de sequelas decorrentes de amputação traumática parcial do 2o dedo (
CID-10 S68.1
) da mão direita, condições que
apresentam nexo ocupacional
, tendo em vista terem sido decorrentes de
acidente do trabalho
(acidente típico) ocorrido em 21.01.2020. Portanto, a Data de Início da Doença (
DID: 21.01.2020
) corresponde à data do referido acidente.

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

A avaliação pericial constatou a presença de
danos funcionais não equivalentes
às situações discriminadas no
anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(à ocasião do acidente).

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de
Gesse de Oliveira Paulo
constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

[...]

7. As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais que não implicam em redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

9. Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

O exame da mão direita constatou amplitude normal do movimento de extensão da articulação interfalângica distal do 2o dedo; redução em grau mínimo do movimento de flexão da articulação interfalângica distal do 2o dedo. Os danos funcionais não implicam em redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

12. A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Não.

[...]

16. Havendo incapacidade, mensurar:

- Extensão dos danos:
prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

- Capacidade residual de trabalho:
prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

- Possibilidade de readaptação ou reabilitação
: prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

-
Percentual de invalidez (tabela da Susep):
prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

-
Lesões estéticas e seus reflexos na imagem da vítima
: prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

-
Membros, segmentos, órgãos ou funções atingidas
: prejudicado, pois a avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

[...]

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Não.

[...]

9.3.2. Em caso de resposta positiva, identifique a sequela e a redução por ela gerada na redução da capacidade do periciando para sua atividade habitual, informando o grau de redução da capacidade.

O exame da mão direita constatou amputação parcial do 2o dedo com perda do segmento relacionado à falange distal (parcial); amplitude normal do movimento de extensão da articulação interfalângica distal do 2o dedo; redução em grau mínimo do movimento de flexão da articulação interfalângica distal do 2o dedo; força grau 4 – desempenho muscular bom. Os danos funcionais não implicam em redução da capacidade para o trabalho habitual”.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024